Tribunal: STF
Processo: Rcl 63048
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS TERMOS DA LEI Nº 11.442, DE 2007. ADC Nº 48/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Expresso Nepomuceno S.A., contra acórdão proferido pela 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 0001213-04.2013.5.02.0261, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.
 
2.	A reclamante narra, na origem, tratar-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Paulo César Gonçalves, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício. Defende que, desde a apresentação da sua contestação à inicial, passando por todos os recursos interpostos, a relação jurídica havida entre o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) e a empresa é de natureza comercial e civil, regida pela Lei nº 11.442, de 2017, cujas avenças devem ser resolvidas pela Justiça comum.
 
3.	Relata acerca do trâmite do processo de origem e as respectivas decisões nele proferidas. Salienta que o fato de o acórdão reclamado ter sido proferido antes do julgamento da ADC apontada como violada não afasta a possibilidade de cassação do ato impugnado, visto que há recursos manejados e por não ter ocorrido, ainda, o seu trânsito em julgado. 
 
4.	Sustenta que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442, de 2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista, no presente caso. Ressalta que o julgamento da ADC nº 48/DF por esta Corte Suprema representa a manutenção de inconteste e importante jurisprudência acerca da plena constitucionalidade da figura da terceirização como formato de contratação de serviços, inclusive para atividade-fim, agora no âmbito do Transporte Autônomo de Cargas (TAC).
 
5.	 Requer a concessão de liminar, para cassar a decisão impugnada e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça comum para julgar a demanda, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007, e da ADC nº 48/DF, ou, sucessivamente, sobrestar o andamento dos autos de origem, até decisão final nesta reclamação. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar com a procedência do pedido.

6.	Em 29/01/2024, proferi despacho requisitando informações do Órgão reclamado e determinei a citação da parte beneficiária. 

7.	O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou informações, por meio das quais fez um apanhado das movimentações processuais e das razões elencadas na decisão que concluiu pela existência de vínculo de emprego (e-doc. 30).   

8.	A parte beneficiária, Paulo Cesar Gonçalves, apresentou sua contestação. Defendeu que não era motorista autônomo, não estando presentes os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007. Frisou que o TRT2 registrou expressamente ser inaplicável a referida legislação ao caso concreto. Arguiu o óbice do enunciado nº 734 da Súmula do STF. No mérito, aduz que a Corte regional apreciou o caso segundo as provas, não cabendo revolvimento do conjunto fático-probatório nesta estreita via (e-doc. 32).   
 
É o relatório.
 
Decido.
 
9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12.	No processo de origem, a 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto, reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 22; grifos e destaques acrescidos):
 
“Vínculo empregatício
Sustenta o reclamante que havia relação de emprego entre as partes, sendo que a reclamada admitiu a prestação de serviços de forma autônoma, sendo dela o ônus da prova.
Com razão.
Ao admitir a prestação de serviços e negar a relação de emprego, a ré apresenta contestação de mérito indireta, ou seja, aceita o fato constitutivo (trabalho executado) e alega fato modificativo (mas não na forma de relação de emprego), cabendo-lhe, portanto, o ônus da prova (Art. 818 da CLT cc Art. 333, I do CPC. Contudo, deste ônus a reclamada não se desincumbiu, como se verá a seguir.
O reclamante prestava serviços como “motorista”, inserido diretamente na atividade-fim da reclamada (transporte rodoviário).
Esta circunstância atrai para a hipótese a chamada subordinação objetiva (ou subordinação estrutural, como prefere a doutrina), vez que não se pode conceber que o empregador, que assume o risco da atividade, transfira a profissional autônomo (e que, portanto, age de acordo com sua vontade) a execução de atividade-fim do empreendimento, colocando em risco a sua própria existência.
Portanto, a autonomia não poderia ser reconhecida em face da inserção do trabalhador em atividade existencial do empreendimento. Ainda que assim não fosse, os depoimentos abaixo confirmam a existência de subordinação e dois demais elementos (fl. 110).
(...)
Conforme o depoimento acima, restou caracterizada a subordinação, pois o reclamante: deveria seguir rota pré-estipulada pela reclamada (sem autonomia para tomar a rota que entendesse mais adequada) e seguir a ordem de distribuição; sofria sanção quando recusava serviço (perdia a vez na lista de chamada, o que tinha impacto na remuneração e destino do transporte); era contatado para saber se já tinha feito a entrega.
Quanto à pessoalidade, o reclamante “não podia mandar ninguém em seu lugar”. Já em relação à habitualidade, o autor comparecia “em média dia sim dia não”, A onerosidade (e também a habitualidade) está fartamente comprovada pelos recibos de pagamento juntados pelo reclamante (volume de documentos).
Por sua vez, o depoimento da testemunha ouvida a rogo do reclamante confirma com clareza a presença dos elementos da relação de emprego, mesmo porque assevera que havia trabalhadores registrados e não registrados prestando os mesmos serviços para a reclamada (fl. 105):
(...)
Frise-se que, diferentemente do alegado pela reclamada, a exclusividade não é elemento para caracterização (ou descaracterização) do vínculo de emprego. É perfeitamente lícito e possível que o trabalhador preste serviços a mais de um empregador, desde que exista compatibilidade de horário.
E o fato de o reclamante prestar os serviços com veículo próprio não é óbice para o reconhecimento do vínculo, visto que os demais elementos dos autos apontam para uma relação com subordinação jurídica, como vastamente demonstrado.
Por todos os fundamentos acima, reconheço o vínculo de emprego entre as partes. E, sendo assim, prejudicada a análise dos demais pedidos recursais, posto que o efeito devolutivo em profundidade de que trata o art. 515, § 1º da CLT não alcança pedidos não julgados, consoante entendimento pacificado na Súmula 393 do C. Tribunal Superior do Trabalho.
Posto isto, determino o retorno dos autos ao MM. Juízo de Primeiro Grau para que, considerando o reconhecimento do vínculo de emprego, profira outra decisão de mérito como entender de direito. (...)”
 
13.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. Em 16/04/2020, no julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte afastou a caracterização de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o Transportador Autônomo de Cargas, contratado nos termos da Lei nº 11.442, de 2007, e a competência da Justiça do Trabalho para examinar a matéria. Eis sua ementa:
 
“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).
 
14.	Destaco que, não obstante o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.442, de 2007, tenha sido revogado pela Lei nº 14.206, de 2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.
 
15.	Com efeito, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei nº 11.442, de 2007. Concluiu válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídico-comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.
 
16.	Como assinalado no julgamento da ADC paradigma, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por Terceiros (Lei nº 11.442, de 2007) precede à verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Segundo afirmado pelo eminente Ministro Relator em seu voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.
 
17.	Na espécie vertente, ao dar provimento ao recurso ordinário, reconhecendo vínculo empregatício e, por conseguinte, afastar a competência da Justiça comum, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 
(Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021). 
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 27.138-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 
(Rcl nº 48.944-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2022).
 
18.	Por fim, apesar da alegação da parte beneficiária sobre o óbice do enunciado  nº 734 da Súmula do STF, em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, constatei que o feito de origem ainda não transitou em julgado, restando o agravo interposto concluso para análise do Ministro Vice-Presidente. 

19.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observado o entendimento assentado no julgamento da ADC nº 48/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 14 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator